Tribunal: TJBA
Processo: 8003529-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003529-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA SANTOS NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM FAIXA DE DOMÍNIO.
ÁREA NÃO EDIFICANTE. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE MORADIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA
. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. ACERTO DA DECISÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR INSTRUÇÃO COM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

Para o deferimento da antecipação de tutela é indispensável que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil.

Ante a ausência de plausibilidade do direito e do perigo de dano, deve ser indeferido o pedido de antecipação de tutela requerido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8003529-36.2024.8.05.0000
, da Comarca de Nazaré, em que são partes, como AGRAVANTE,

ESTADO DA BAHIA
,
e, como AGRAVADA,

MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.